Tribunal: TJDFT
Processo: 0006622-21.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM QUADRO SOCIETÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. FATO GERADOR APRECIADO EM OUTRA AÇÃO. DUPLA COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. A inclusão indevida em quadro societário de empresa acarreta transtornos e aborrecimentos, porém não afronta os direitos de personalidade do indivíduo a ponto de acarretar uma ofensa de ordem moral que seja passível de reparação.
2. Como o autor já foi indenizado em outra ação, na qual se discutiu o mesmo fato gerador, não cabe nova indenização decorrente do mesmo dano, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso conhecido e provido.